Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVO ENDEREÇO. FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca em apreensão em ação executiva é faculdade do credor. Apenas se todas as diligências de localização do bem foram esgotadas é que se torna necessária a conversão para o prosseguimento do processo.
2. É incabível a extinção do processo sem resolução do mérito se as diligências não foram esgotadas e havia requerimento pendente de análise.
3. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC).
4. Deu-se provimento ao recurso.